Tribunal: TJDFT
Processo: 0708770-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708770-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEMENTINA MARIA FERNANDES, JOSE EUSTAQUIO FERNANDES, ROSIMARIA DANTAS COLEN, SOUZA E COLEN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Curadoria Especial, em defesa de ROSIMARIA DANTAS COLEN, CLEMENTINA MARIA FERNANDES, JOSE EUSTAQUIO FERNANDES e SOUZA E COLEN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0036679-39.2014.8.07.0001, em que contende com FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de decretação de nulidade da citação por edital, formulado em exceção de pré-executividade (ID 85628960): “Foram realizadas diligências para tentar localizar a parte executada, as quais restaram infrutíferas, culminando com a determinação de citação por edital. Saliento que os endereços informados pelo sistema BACENJUD/SISBAJUD, o qual registra todo e qualquer endereço que ao longo do tempo foi cadastrado junto a instituições financeiras não significa a atualidade da informação. Também há que se atentar para a informação de endereços incompletos ou inexistentes. Além disso, as circunstâncias que permeiam a relação jurídica entre as partes e as informações obtidas em resposta às pesquisas aos demais sistemas são indícios de que os citandos não mais residem nos endereços cujos mandados retornaram com informação de ausência. Assim, a citação editalícia foi efetivada atendendo aos requisitos necessários para a medida e, portanto, não apresenta qualquer irregularidade ou ilegalidade. Indefiro o pedido da Curadoria Especial (ID 82557088). Promova, o exequente, o prosseguimento do feito, indicando bens penhoráveis ou requerendo diligências, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. O pedido deverá ser instruído com planilha atualizada do débito. Int.” Em seu recurso, a Curadoria Especial pede a reforma da decisão agravada para que seja declarada a nulidade da citação por edital dos executados, declarando-se a nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes à citação viciada. Afirma que é nula a citação por edital de SOUZA E Colen Materiais Para Construção Ltda – ME, uma vez que não foi realizada nenhuma pesquisa nos sistemas à disposição do Juízo na tentativa de localizar o endereço do Executado, consoante se observa das pesquisas realizadas nos autos à ID 30860137, 30860144 e 30860180. Alega que é nula a citação por edital de Clementina Maria Fernandes, Jose Eustaquio Fernandes e Rosimaria Dantas Colen, uma vez que as cartas com aviso de recebimento de ID 30860158, fl. 4, ID 30860155, fl. 4 e ID 30860152, fl. 4, retornaram com a informação “AUSENTE 3X”, sem que houvesse a tentativa de realização de diligência por meio de oficial de justiça nos endereços mencionados nas cartas. Argumenta que é nula a citação por edital de Jose Eustaquio Fernandes, uma vez que não foi realizada qualquer diligência no endereço “FAZ SILVA 155 UNAI MG38610000”, resultante da pesquisa no Bacenjud à ID 30860137, fl. 7. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, está dispensado do recolhimento de preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator